Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDORA SUPERENDIVIDADA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos líquidos. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para limitar os descontos em 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até a resolução da lide.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do CPC, requerida no feito de origem pela agravante.
3. Os documentos juntados aos autos, a princípio, demonstram a probabilidade do direito e o perigo na demora. 3.1. A Lei no 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor – CDC, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, concedendo ao consumidor superendividado a possibilidade de renegociação de seus débitos por meio da realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o consumidor superendividado apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do CDC). 3.2. O artigo 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 3.3. Somados os descontos de prestação de empréstimos em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente, verifica-se comprometimento de 33% (trinta e três por cento) da renda mensal líquida da parte agravante.
4. A definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. 4.1. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. 4.2. Precedente: “[...] O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. [...] No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – ‘manifesta impossibilidade’ e ‘mínimo existencial’ –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. [...]”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 23/3/2023). 4.3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do CC e Enunciado no 23 do Conselho da Justiça Federal – CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal – CF), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4.5. Destarte, “[...] o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp no 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 17/9/2013).
5. Reforma-se a decisão agravada para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com à agravante, do percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007.
6. Recurso parcialmente provido.